Tribunal: TCU
Processo: 043.576/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 633/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.576/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnes Valeria Lobo (XXX.449.348-XX); Ana Claudia Costa (XXX.343.118-XX); Andrea Iannone Glarner (XXX.781.618-XX); Carolina Lattaro Bastos (XXX.196.566-XX); Cheyla Dias Vechi (XXX.489.881-XX); Claudia Helena Ferreira Peruzza (XXX.797.138-XX); Claudio Antonio Bueno Rocha (XXX.919.248-XX); Claudio Cesar Noleto de Araujo (XXX.147.251-XX); Janaina Schons Camara Corte (XXX.810.230-XX); Laura Alice Machado (XXX.342.016-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.